Tribunal: STF
Processo: ARE 1308478
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO — DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de revisão de pensão. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 40 da Constituição Federal. Sustenta inaplicáveis as regras de paridade e integralidade de benefício constituído após a Emenda Constitucional nº 41/2003. Afirma não cumpridos os requisitos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    Com efeito, na data do óbito do servidor, já vigorava a Emenda Constitucional n.º 41/03, alterando a redação dada àqueles dispositivos constitucionais, de modo que os pensionistas não são mais contemplados pelo direito à paridade. 
    Na hipótese em tela, os autores são beneficiários do ex-Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro, falecido em 06/10/2010 e na reserva remunerada desde 13/01/2001. 
    Contudo, cumpre destacar que com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, houve inovação em relação aos militares, haja vista que, antes de seu edição, aplicavam-se as mesmas regras estabelecidas para os servidores civis aos servidores militares, e a nova redação do art. 42, §2º, da Constituição Federal dispõe que as regras deverão ser fixadas em lei pelo respectivo ente estatal. 
    Nesta seara, face ao que dispõe o art. 42, §2º, da Constituição Federal, conclui-se que os pensionistas dos servidores militares não se enquadram naquelas regras do art. 40 da Carta Magna: 
    [...]
    Portanto, é de se concluir que, no caso em tela, a partir da vigência da EC n° 41/03, são as leis estaduais especiais que devem regular a concessão e a revisão do benefício dos pensionistas dos militares. 
    Na hipótese em apreço, o óbito do ex-servidor ocorreu em 06/10/2010, posterior à vigência da referida Emenda Constitucional e, repita-se, nos termos do art. 42, §2º, da Constituição da República, ao benefício em questão devem ser aplicadas as regras constantes em lei estadual. 
    Por seu turno, o art. 1º do Dec. Estadual nº 30.886/02 determina que o valor da pensão por morte deve corresponder ao valor dos vencimentos ou proventos a que teria direito o servidor na data do seu falecimento, correspondendo, assim, à totalidade da sua remuneração, extirpadas as vantagens temporárias não incorporadas à referida remuneração. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Acresce que da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado o mandado de segurança a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise do Decreto estadual nº 30.886/2002. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio recurso ordinário. Confiram com a seguinte ementa: 
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR FALECIDO ANTES DA EC Nº 41/2003. ÓBITO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 129/1994. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o reexame da legislação local, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.138.948, Primeira Turma, relatora ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de outubro de 2019). 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator